Tribunal: TJSP
Processo: 1018801-54.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. Cuida-se de ação promovida pelo consumidor com utilização de um argumento genérico e apoiado na afirmação de inexistência de contrato e da própria relação jurídica. Autor sofreu descontos no seu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. Cuida-se de ação promovida pelo consumidor com utilização de um argumento genérico e apoiado na afirmação de inexistência de contrato e da própria relação jurídica. Autor sofreu descontos no seu benefício referentes a empréstimo consignado realizado com o banco réu. O réu esclareceu que o autor efetivou o contrato através da plataforma digital e juntou aos autos a foto do registro geral e fotografia do próprio autor ("selfie"). A assinatura digital foi através da biometria facial. Além disso, o réu comprovou o depósito realizado na conta em que o autor recebe o benefício previdenciário. O autor não se dispos a devolver o valor recebido numa clara demonstração do empréstimo. Nem se cogite que um terceiro enviou uma fotografia do autor, uma vez que o sistema só captura a imagem com movimento. Prova da relação jurídica entre as partes, o que afasta o dever de indenizar ou repetir. Inadmissível a cômoda postura de "inércia" do autor com uma argumentação genérica de negação da existência do débito, porém sem qualquer contribuição concreta para esclarecimento dos fatos trazidos ao processo. O que se espera de um consumidor, quando cobrado indevidamente, é a busca de um contato direto e efetivo junto ao fornecedor sobre o contrato (origem da dívida impugnada). Isso exige uma postura de transparência, sendo insuficiente narrativa genérica e padronizada articulada pelo advogado em petição inicial. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.